Tribunal: TJPA
Processo: 0002943-54.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002943-54.2013.8.14.0006

APELANTE: PARQUE BOLONHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

APELADO: M P DE ASSIS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0002943-54.2013.8.14.0006

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELANTE: PARQUE BOLONHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

ADVOGADOS: YAMARA MARIATH RANGEL VAZ – OAB/PA N. 9.189-B E SÉRGIO OLIVA REIS – OAB/PA N. 8.230

APELADA: M. P. DE ASSIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. ME

DEFENSORA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISTRATO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES. PEDIDO DE RESCISÃO JUDICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. REPRESENTAÇÃO REGULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DENTRE DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A instrução processual não ratifica as alegações de descumprimento contratual, ausência de irregularidade fiscal ou de representação;

2.

Não configuração da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), perdas, danos ou lucros cessantes;

3.

Não demonstração de desconto ou de conduta irregular da parte ré em relação ao cheque dado como parte do pagamento;

4.

Regular representação de empresa individual. Contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas;

5.

Honorários advocatícios arbitrados dentro dos parâmetros legais;

6.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em Plenário Virtual por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PARQUE BOLONHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
Ação Declaratória de Distrato Contratual c/c Devolução de Valores
ajuizada por si contra
M. P. DE ASSIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. ME
, julgou improcedente a ação, sob o entendimento de não demonstração do fato constitutivo do direito (art. 373, I do CPC) (Id. 7250814).

Em suas razões recursais (Id. 7250824), a parte autora aduz a possibilidade de rescisão contratual pela via judicial, à vista dos vícios do contrato e pela comprovação das perdas e danos suportados, uma vez que a não conclusão do negócio ocorreu por culpa exclusiva da parte ré, ante a não disponibilização dos documentos necessários à tradição do bem, especialmente documentos fiscais e cartorários e pelo depósito indevido dos cheques dados como pagamento.

Sustenta a exceção do contrato não cumprido que se coaduna em mecanismo de defesa da boa-fé como forma de obstar que um contratante reclame a execução de contrato sem antes pagar o que deve e, assim, se mostra cabível no caso concreto, considerando a inadimplência da ré e ausência de perspectiva para a solução de seus entraves para a transferência dos bens adquiridos, além da regularidade fiscal desta e de seu representante.

Afirma que o cheque n. 000241, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) emitido por si e devolvido sob o motivo de “sem fundos” não foi sustado em tempo hábil, aduzindo que a devolução do título se deu por culpa indevida da ré.

Aduz a necessidade de redução dos honorários advocatícios ou sua fixação no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Requer a reforma integral da sentença e a inversão do ônus de sucumbência; alternativamente, a reforma da sentença para que sejam declarados indisponíveis os bens objeto do contrato, bem como que a requerida seja compelida a não apresentar o cheque n. 000242, sob pena de multa, além do pagamento de perdas, danos e lucros cessantes e, por fim, a redução dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 7250830).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que recebeu o recurso no duplo efeito e determinou a intimação da Defensoria Pública para apresentação das razões das contrarrazões, uma vez que a manifestação Id. 7250830 fora apresentada desacompanhada destas, tendo o prazo decorrido sem manifestação.

Os autos vieram-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC) e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de declaração da rescisão judicial do contrato firmado pelas partes
; alternativamente, a reforma da sentença para que sejam declarados indisponíveis os bens objeto do contrato, bem como que a requerida seja compelida a não apresentar o cheque n. 000242, sob pena de multa, além do pagamento de perdas, danos e lucros cessantes e, por fim, a redução dos honorários advocatícios.

Não assiste razão à apelante.

A questão principal se desenvolve a partir do contrato particular de compra e venda, firmado em 04/10/2011, de 06 (seis) lotes de um terreno urbano, integrantes do “Loteamento Portal I”, na rua Nova Itabira, em Ananindeua pelo valor de R$ 249.999,96 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), com pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de sinal e R$ 149.999,96 (cento e quarenta e nove mil novecentos e nove e nove reais e noventa e seis centavos), por intermédio do cheque n. 0052, sacável após 06 (seis) meses da celebração do contrato, posteriormente, substituído, em razão de extravio, pelos cheques 000241, 000242 e 000243.

O pedido de rescisão deflui da alegação da ausência de documentos essenciais ao registro da Escritura no Cartório de Registro de Imóveis, quais sejam: certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e da dívida ativa da União e a certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as de terceiros, necessárias à lavratura da escritura pública de venda e compra do imóvel, bem como à ausência da procuração que habilitasse Livio Assis (subscritor do contrato), a funcionar em nome da requerida.

Nesse sentido, importante assentar que a instrução processual não ratifica as alegações de descumprimento contratual, ausência de regularidade fiscal ou de representação:

No Id. 7250804 - Pág. 8-9, consta a Notificação Extrajudicial emitida pela ré contra a autora acerca da inadimplência do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme a cláusula 6ª do contrato, constando ainda que: "a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros, emitida pelo Ministério da Fazenda e Secretaria da Receita Federal do Brasil, necessárias e indispensáveis para a lavratura da escritura pública de venda e compra do imóvel, assim que quitado o preço total da presente transação, estarão à disposição de Vossa Senhora, podendo ser consultada no site da Receita Federal do Brasil”, não havendo, portanto, a ausência de regularidade fiscal.

Ademais, em que pese contar da contranotificação a pendência de outros documentos como: original de procuração outorgada a Licio Assis; comprovante de IPTU do ano de 2012 e comprovante de pagamento de condomínio também restava em aberto o pagamento do valor de R$ 99.999,99 (noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), o que afasta a exceção do contrato não cumprido, conforme o art. 476 do CC, bem como perdas, danos e lucros cessantes, porquanto não demonstrados, ressaltando que, instada à produção de provas (Id. 7250808), a parte a autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 7250808 - Pág. 3), assim como a Defensoria Pública na qualidade de curador especial (Id. 7250808 - Pág. 9).

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR, CONSIDERANDO O ATRASO NO PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC, ART. 476). INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES. CULPA RECÍPROCA NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS ÔNUS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelecendo que, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 2. Embora, ordinariamente, o referido dispositivo legal tenha aplicabilidade na promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de contrato bilateral, o caso guarda particularidade que afasta essa regra. 3. Na hipótese, ambas as partes estavam inadimplentes em relação a uma unidade imobiliária, valendo destacar que a inadimplência da construtora não se deu em razão do inadimplemento do autor, tanto que, na contestação, foi alegado que o atraso na entrega da obra se deu por força maior e caso fortuito (falta de mão de obra qualificada, chuvas constantes, desabastecimento do mercado de materiais e equipamentos indispensáveis à execução das obras, etc), logo, não havia a necessária simultaneidade das obrigações assumidas pelos contratantes, a fim de se permitir a aplicação do art. 476 do CC. 4.
Não se pode olvidar, ademais, que o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação, o que não ocorreu em relação à recorrente.
5. Assim, diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 476 do Código Civil. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1758795 DF 2016/0199161-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

(Grifo nosso)

Quanto ao cheque n. 000242 não há qualquer demonstração de desconto ou de conduta irregular da parte ré, o que afasta qualquer providência judicial em relação à referida cártula

No que tange à representação, observo do contrato de compra e venda firmado entre as partes e juntado pela autora que a ré fora representada por Marilena Pena de Assis, ressaltando que esta se coaduna em empresa individual (Id. 7250804 - Pág. 4), havendo ainda a assinatura de duas testemunhas (Id. 7250804 - Pág. 5), o que ratifica a sua validade.

Por fim, os honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa pelo Juízo de origem se encontram dentro dos parâmetros legais, devendo ser mantidos, ressalvando que o arbitramento por equidade se reserva às hipóteses descritas no Tema 1076/STJ, o que não é o caso dos autos em que há valor da causa compatível.

Isto posto
,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença apelada
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto arbitrados no máximo legal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024